Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS JÁ ADIMPLIDOS. POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM PEÇA DE DEFESA. RE 1.111.270/PR JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PAGAMENTO EM DOBRO AO EXECUTADO DO VALOR COBRADO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO DA SÚMULA 159 DO STF. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A despeito da patente tempestividade dos Embargos de Declaração aviados pela Executada, impõe-se a rejeição da preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois além de a Executada/Embargante ter deixado de apontar na sentença a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, estando evidenciado o uso dos Embargos com exclusiva pretensão de modificação do julgado, igualmente é certo que o não conhecimento do referido recurso não impôs nenhum prejuízo à Embargante/Executada, tendo em vista que as questões por ela suscitadas foram devolvidas a esta Instância Revisora por meio de seu recurso de Apelação.
2 – No julgamento do Recurso Especial no 1.111.270/PR, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, de Relatoria do Ministro Marco Buzzi, foi fixada a tese segundo a qual a sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, definida no artigo 940 do Código Civil, pode ser postulada pelo Réu na própria defesa, independente da propositura de Ação autônoma ou do manejo de Reconvenção.
3 – Para que haja a repetição do indébito em dobro (art. 940 do Código Civil), é preciso haver uma cobrança por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, estando sua incidência, contudo, sujeita a uma conduta temerária da parte contrária. Ou seja, somente restando comprovada a má-fé do credor é que será aplicada a sanção. Tal compreensão decorre do entendimento firmado na Súmula no 159 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, a “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil”.
4 – A despeito de a Executada alegar que o Exequente agiu de má-fé na cobrança do total da dívida, deixou de se desincumbir de seu ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
6 – Verificando-se, na espécie, que se cuida de demanda em que o valor da causa não é irrisório (R$ 10.713,97) e, assim, deveria a verba honorária de sucumbência ser fixada com base no valor da causa (art. 85, § 2o, do CPC) e com base em apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), é certo que o valor arbitrado na sentença a tal título (R$ 1.500,00) equivale a aproximadamente 15% (quinze por cento) do valor da causa, o que, em observância aos parâmetros insculpidos no referido artigo 85 do CPC, é um valor razoável e, portanto, merece prevalecer
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível do Exequente parcialmente provida.
Apelação Cível da Executada desprovida.